Tribunal: TJDFT
Processo: 0730129-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA REALIZADA. ATO EXPROPRIATÓRIO PERFEITO, ACABADO E IRRETRATÁVEL (ART. 903, CPC). POSTERIOR INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS VALORES OBTIDOS NA HASTA PARA O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão que negou provimento a agravo de instrumento.
2. O aresto asseverou que, no caso específico dos autos, não há elementos para a reforma da decisão agravada, porquanto o processo de soerguimento se efetivou após a assinatura das cartas de arrematação.
2.1. O acórdão esclareceu que o deferimento da recuperação judicial da devedora ocorreu meses após a venda judicial dos bens penhorados e se efetivou em data posterior à assinatura das cartas de arrematação pelo juiz, quando o ato expropriatório já se reputava perfeito, acabado e irretratável (art. 903, CPC). Dessa forma, os valores arrecadados não integram mais o acervo patrimonial da executada, razão pela qual não há óbice ao levantamento pelo credor, nos termos de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (2a Seção, AgRg no CC 128.301/PE, rel. Min. Raul Araújo, DJe 15/12/2014).
3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
3.1. Apesar das alegações dos embargantes, não há que se falar em erro de fato no julgado, sobretudo porquanto da simples leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
5. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Embargos de declaração rejeitados.